Tribunal: TJDFT
Processo: 0725523-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL. DEFEITO ESTRUTURA DE PRÉDIO, INTERDIÇÃO. FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE. LUCROS CESSANTES. INUTILIZAÇÃO DO BEM. PROVA DE CONTRATO DE ALUGUEL. DESNECESSÁRIA.
1. O reconhecimento do direito à reparação por lucros cessantes independe da comprovação de que o imóvel seria de fato alugado. Constitui, portanto, uma indenização pela impossibilidade de fruição do imóvel pelo consumidor, por culpa exclusiva do fornecedor.
2. Apelação conhecida e não provida.